Tribunal: STM
Processo: 7000180-48.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestarse motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso. Preliminar de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. O pedido defensivo de revisão da dosimetria da pena encontra-se prejudicado, porquanto o Conselho de Justiça de primeiro grau já concedeu ao Réu os requerimentos formulados. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000180-48.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL, SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000180-48.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
HABEAS
CORPUS
Nº
185.913.
NÃO
CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO
PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso.
Preliminar de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada.
Decisão por unanimidade.
Mérito.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
O pedido defensivo de revisão da dosimetria da pena encontra-se prejudicado,
porquanto o Conselho de Justiça de primeiro grau já concedeu ao Réu os requerimentos
formulados.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, suscitada pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de agosto de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de setembro de 2024,
nos seguintes termos:
“(...) DOS FATOS APURADOS
O presente Auto de Prisão em Flagrante (APF) foi lavrado pela Portaria n.º 002 – APFD –
2024, de 20 de julho de 2024. Segundo os autos, ocorrera nesta data, por volta das 16:00h, a
apreensão de droga em posse do Sd EV WELLING - TON ALEXANDRE DOS SANTOS
JÚNIOR. No momento do flagrante, o militar estava cumprindo punição disciplinar próximo
ao alojamento do 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga (72º BI Caat), em Petrolina/PE
(Evento 1, doc. 2, pág. 1).
Conforme registra o Termo de Apreensão, o material foi acondicionado em lacre de n.º 00277,
pesava 5 (cinco) gramas, bem como apresentava ‘cor verde e odor semelhante ao de
maconha’ (Evento 30, doc. 2, pág. 1).
Destaca-se, nesse ínterim, o relato do Cb JOSÉ BRENO DE LIMA ALVES (Cabo de Dia em
serviço na data do fato), devidamente inquirido no curso das apurações (Evento 1, doc. 4,
pág. 2):
“(...) por volta de 16h o SD EV WELLINGTON ALEXANDRE DO SANTOS JUNIOR veio
passar perto da guarnição e deixou cair no chão um pacote, ao ver pegou esse material e viu
que parecia droga pelo aspecto e pelo cheiro, uma substância análoga a maconha e informou
ao Sargento de dia (...) Perguntado se em algum momento o SD EV WELLINGTON afirmou
qual seria a substância Respondeu que sim, que era ‘maconha’. (...)” (grifos acrescidos)
As declarações do Cb JOSÉ BRENO foram amplamente confirmadas pelas testemunhas Sd EV
ISAAC HENRIQUE PRÍNCIPE CAMPOS, Sd EV LUHAN VINICIUS NUNES DA COSTA e Sd
EV JEFFERSON BARBOSA NUNES. Em suma, os inquiridas (sic) relataram ter visto quando
o material suspeito caíra do bolso do flagranteado e as providências tomadas pelo Cabo de
Dia (Evento 1, doc. 4, págs. 3 e 4).
O 3º Sgt BENNY COSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO (Sargento de dia em serviço), por
sua vez, afirmou ter apreendido a substância a fim de que o Oficial de Dia em serviço a
armazenasse em um ‘saco transparente’ (Evento 1, doc. 4, pág. 2).
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a testemunha 1º Ten DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA (Oficial de Dia em
serviço) descreve os procedimentos tomados quando da pesagem e acondicionamento do
objeto no lacre de n.º 000277 (Evento 1, doc. 4, pág. 1).
Com prévia ciência de suas garantias constitucionais, o interrogado Sd EV WELLINGTON
ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR CONFESSOU a íntegra dos fatos apurados neste APF
(Evento 1, doc. 4, pág. 5):
‘(...) Perguntado se a ‘trouxa de maconha’ era dele. Respondeu que sim (...) Perguntado de
onde trouxe a droga. Respondeu que foi de Petrolina mesmo, Vila Eduardo. Perguntado com
que frequência traz para dentro do quartel. Respondeu que foi da primeira vez. Perguntado
por que trouxe para dentro do quartel. Respondeu que achava que iria ir embora para casa e
não ficar punido no Batalhão, veio para o Batalhão apenas para ser inquirido em sindicância
e seria liberado (...) Perguntado se sabia que era crime posse de entorpecentes dentro de
instalação militar. Respondeu que sim. Perguntado qual valor que foi pago no entorpecente.
Respondeu que foi 20 reais. Perguntado quando foi que trouxe o entorpecente no quartel.
Respondeu que na sexta-feira, dia 19 de julho de 2024 (...)’(grifos acrescidos)
Por fim, constam dos autos os Laudos Preliminar e Definitivo. Ambos identificaram 2,13g
(dois gramas e treze centigramas) do composto THC na substância em posse do flagranteado,
porquanto é advindo do vegetal Cannabis sativa L. (Evento 1, doc. 15, pág. 1; Evento 24 doc.
1, págs. 2 e 3).
DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Pelos elementos informativos dos autos, a conduta do flagranteado se amolda ao crime militar
impróprio do art. 290, do CPM, in verbis:
‘Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
Pena – reclusão até 5 (cinco) anos.’
Ao passo que os depoimentos do Cb JOSÉ BRENO e dos soldados ISAAC, LUHAN e
JEFFERSON confirmam as circunstâncias do flagrante (quando a substância caíra do bolso
do Sd EV WELLINGTON) (Evento 1, doc. 4, págs. 2 a 4), as testemunhas 1º Ten DANIEL
BARCELOS e 3º Sgt COSTA demonstram, mediante a apreensão e acondicionamento do
entorpecente, a integridade da cadeia de custódia no presente APF.
Para além disso, o próprio flagranteado CONFESSOU portar a substância popularmente
conhecida como “maconha”, cujo material, conforme atestam os Laudos Preliminar e
Definitivo, foi devidamente identificado e periciado (Evento 1, doc. 15, pág. 1; Evento 24 doc.
1, págs. 2 e 3).
Frise-se, por remansado entendimento do Superior Tribunal Militar, que a pequena
quantidade da droga (5g) não dá ensejo à aplicação do Princípio da Insignificância (
Apelação n.º 7000283-71.2024.7.00.0000/MG). Em verdade, há patente incompatibilidade
entre o porte/uso de substâncias de tal natureza em meio ao desempenho de funções que
envolvem, sobretudo, o manuseio de material bélico (perigo abstrato à segurança e aos
interesses da caserna).
CONCLUSÃO
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante as mui robustamente comprovadas materialidade do fato e autoria (art. 30, ‘a’ e ‘b’, do
CPPM), o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos os
seus termos a fim de citar, processar, julgar e condenar o Sd EV WELLINGTON ALEXANDRE
DOS SANTOS JÚNIOR pelas condutas conscientes, voluntárias e consumadas de ter em
depósito, trazer consigo e guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, assim descritas no art. 290, caput, do CPM, conforme lastreiam as provas
testemunhal, documental e pericial dos autos (...)”.
Em Manifestação realizada na mesma data do oferecimento da Denúncia, 10 de
setembro de 2024, o Ministério Público Militar assim se pronunciou quanto ao oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) A despeito da ausência de limitações objetivas para concessão da benesse, a aludida
conduta importa em nítida subversão das normas de Hierarquia e Disciplina, porquanto há
patente incompatibilidade entre o porte/uso de substâncias de tal natureza em meio ao
desempenho de funções que envolvem, sobretudo, o manuseio de material bélico (perigo
abstrato à segurança e aos interesses da caserna).
Frise-se, por remansado entendimento do Superior Tribunal Militar, que a pequena
quantidade da droga (5g) não dá ensejo à aplicação do Princípio da Insignificância no caso
em tela (Apelação n.º 7000283-71.2024.7.00.0000/MG).
Ex positis, o Ministério Público Militar DEIXA DE OFERTAR PROPOSTA DE ANPP ao
flagranteado Sd EV WELLIGNTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR, por NÃO SER
NECESSÁRIO NEM SUFICIENTE PARA REPROVAR E PREVENIR A PRÁTICA do crime do
art. 290 do CPM, conforme prevê o art. 28-A, caput , do CPP comum, e Resolução/CNMP n.º
181, de 7 de agosto de 2017, modificada pela Resolução/CNMP n.º 289, de 16 de abril de
2024 (...)”.
Em 20 de julho de 2024, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000128-
52.2024.7.07.0007, que subsidiou a Ação Penal Militar nº 7000180-48.2024.7.07.0007,
dando conta de que:
“(...) o soldado WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR, efetivo variável da 2 ª
Companhia de Fuzileiros (...) deixou cair um objeto enrolado em um papel filme, com uma
coloração verde escura, que ao cair no chão foi recolhido pelo Cb JOSÉ BRENO, na frente da
guarnição de serviço e entregue ao 3 º Sgt BENNY COSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO.
Ocasião em que foi levado ao 1 º Tenente DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA, que
acondicionou o material em um saco plástico transparente, sendo colocado um lacre (...)”.
Nessa mesma data de 20 de julho de 2024, foi elaborado pelo 1º Ten Ex Daniel
dos Santos Barcelos o Termo de Apreensão de Substância Supostamente Ilícita, nos seguintes
termos:
“(...) Informo que por volta da 17h05 do dia 20 julho de 2024, apreendi o material embalado
em um papel filme transparente, de cor verde com odor parecido com o de maconha, onde
coloquei dentro de um envelope plástico transparente e lacre de cor azul de n º 00277,
pesando 5gramas, sendo entregue no mesmo dia ao Capitão Leidimar, Chefe da 2º Seção
(...)”.
O Acusado foi interrogado no momento da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e, ressalvados os seus direitos constitucionais, declarou que:
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) estava dentro do alojamento e foi para fora (...) e quando sentou no banco para
conversar com a guarnição, ao levantar para ir beber água caiu a ‘trouxa de maconha’ do seu
calção de TFM no chão e o Cabo pegou. A partir daí o cabo de dia acionou o Sargento de dia
que informou o Oficial de dia. Perguntado se a ‘trouxa de maconha’ era dele. Respondeu que
sim (...)”.
O Laudo Preliminar (Pesquisa de Drogas Psicotrópicas) nº 64108.005129/2024-
74, elaborado em 20 de julho de 2024 por Perita Criminal do Instituto de Criminalística do
Estado de Pernambuco, consignou que o material recebido para perícia foi “(...) 1 (um)
invólucro plástico lacrado sob n º 000277 contendo uma certa porção de material vegetal
disperso, desidratado, de cor esverdeada (...)”, com “(...) massa bruta aproximada
(invólucros plásticos + material vegetal) de 5,0 g (cinco gramas) e uma massa líquida
(apenas o material vegetal) de aproximadamente 2,65 g (dois gramas e sessenta e cinco
centigramas) (...)”, e que, após ser submetido a análise concluiu que:
“(...) no material vegetal, acondicionado na embalagem retro descrita, depois de recebido e
examinado ficou constatada a presença de THC em sua composição, ou seja, POSITIVO PARA
THC nos fragmentos de caule, folhas, frutos e flores do vegetal Cannabis sativa L (...)”.
Foi juntado aos autos o Laudo de Perícia nº 33.618/2024 – Pesquisa de
Substâncias Psicotrópicas (Laudo Definitivo) de 24 de julho de 2024, elaborado por 1 (um)
Perito Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco, cujo teor consignou
que:
“(...) Em face dos exames realizados e de tudo o quanto foi exposto no corpo deste laudo, o
Perito Criminal signatário CONCLUI QUE: no material vegetal disperso (fragmentos de
caule, folhas, flores e frutos), de cor castanho, acondicionado na embalagem retro descrita,
depois de recebido e examinado, RESULTOU POSITIVO PARA THC (contém THC) nos
fragmentos de caule, folhas, frutos, flores do vegetal Cannabis sativa L.(...)”.
Em 21 de agosto de 2024, foi acostado aos autos cópia do Boletim Interno nº
155/2024, por intermédio do qual o Comandante do 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga
licenciou o Acusado “(...) a bem da disciplina e desligo do estado efetivo deste Batalhão e da
2ª Cia Fuz, a contar de 20 de agosto de 2024, por ter ingressado no comportamento MAU e
não haver possibilidade de melhoria de seu comportamento (...)”.
A Denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2024, tendo sido o Réu
devidamente citado no dia 7 de novembro de 2024.
Em 9 de dezembro de 2024, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta
à Acusação, oportunidade na qual sustentou que:
“(...) Destaca-se que, o MPM deixou de ofertar o ANPP por entender não ser necessário nem
suficiente para reparar e prevenir a prática do crime em questão. Contudo, conforme análise
dos autos processuais, observa-se que o laudo preliminar constatou apenas uma pequena
quantidade da substância que resultou positiva para Cannabis Sativa L. (massa líquida total:
2,13g / 5,43g massa bruta).
Ressalta-se, ainda, que o crime ora imputado não teria sido praticados com violência ou
grave ameaça, sendo a pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Ademais, não há
indícios de reincidência ou prática de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, considerando que a justiça negociada é benéfica para ambas as partes, sendo
uma medida de Justiça criminal, requer a reconsideração do órgão ministerial, a fim de
reconsiderar sua decisão no sentido de ofertar o ANPP (...)”.
Ao final de sua manifestação, a Defensoria Pública da União requereu:
“(...) A intimação do Ministério Público Militar para que se manifeste sobre o oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso, tendo em vista que a
justiça negociada é benéfica para ambas as partes, sendo, portanto, uma medida de Justiça
criminal (...) no mérito, requer-se seja julgada improcedente a denúncia, absolvendo-se os
acusados das imputações contra si articuladas (...)”.
Em Despacho de 13 de dezembro de 2025, o Juízo de primeiro grau, com
fundamento no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal comum, encaminhou “(...)
cópias dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (...)”
para “(...) revisão do entendimento do Membro ministerial quanto ao não cabimento da
solução penal negociada (...)”.
Conforme a Ata da 528ª Sessão Ordinária da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar, nos termos do voto do Relator, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, foi indeferido o pleito defensivo de oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal, pelos seguintes fundamentos:
“(...) Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando
que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado,
em tese, pelo acusado, a sabe, o de posse e uso de substância entorpecente ilícita em local
sujeito à administração militar, sem autorização legal ou regulamentar.
Notório que a conduta do réu de possuir (...) substância entorpecente no interior de
organização militar representa ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina, oferecendo
elevado risco à saúde e à segurança das pessoas que ali ingressam, uma vez que militares
manuseiam armas de fogo.
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do Membro Ministerial de
primeira instância, voto pelo desprovimento do Recurso interposto pela Defesa do Sd EV
WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR, para manter íntegra a Decisão
recorrida (...)”.
O Acusado foi qualificado e interrogado em 22 de janeiro de 2025, declarando
que:
JUIZ: (...) teve conhecimento da acusação, ou seja, daquilo que o Ministério Público Militar
está imputando ao senhor?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: O que é que aconteceu lá, no dia, segundo aqui a denúncia, no dia 20 de julho do ano
passado, por volta das 16 horas, com relação aí a uma apreensão aí de uma substância, o que
é que pode nos falar sobre isso?
ACUSADO: Uma sexta-feira eu fui para o Batalhão, estava dispensado, fui só cautelar um
material. Quando cheguei lá (...) fiquei punido (...) por causa da punição que tinha acontecido
de uma alteração em serviço, ficou eu e mais quatro guerreiros punidos (...) aí eu acabei
levando essa substância para o Batalhão, que não era para mim, como eu falei lá, era para
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um colega meu, que eu sou de outra cidade, eu só ia para a cidade só por causa do Batalhão,
era laranjeira, dormia no Batalhão. Aí eu acabei levando para o Batalhão, eu só ia
‘descautelar’ um material, aí cheguei lá, fiquei punido. Aí acho que foi no sábado, à tarde, a
gente estava lá do lado de fora da Companhia, estava sentado, estava com o objeto na cintura,
quando eu levantei, caiu, a guarnição de serviço pegou o cabo, o cabo de dia lá, o cabo de dia
da companhia, pegou, quando ele pegou, ele perguntou se era minha, e eu assumi. A situação
foi passada para o oficial de dia, o oficial de dia chegou até mim, o tenente Daniel Barcelo,
perguntou, eu assumi também, falei que era minha. Aí fui encaminhado para a delegacia,
chegamos lá, fiz o exame de corpo de delito, voltei para o Batalhão, já era umas 8 horas da
noite, voltei para o Batalhão e já fiquei preso.
JUIZ: Essa substância, aqui na denúncia, o ministério fala que existe aqui laudo técnico que
se identificou como sendo maconha, o senhor confirma?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: O senhor comprou fora da OM foi?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E só para eu entender melhor, o senhor não estava de serviço, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Estava punido, estava cumprindo punição?
ACUSADO: Isso, eu estava dispensado no dia, eu não estava ciente que iria ficar punido, a
punição no Batalhão sai toda sexta-feira, eu fui sexta-feira só para “descautelar” o material,
quando chegou lá, o sargento chegou em mim e falou, olha, você vai ficar punido por causa da
situação que rolou em serviço, uma operação que terminou lá em serviço, uma semana atrás,
saiu hoje. Eu peguei e fui punido lá.
JUIZ: Como é que ele descobriu essa maconha?
ACUSADO: Caiu, eu deixei cair.
JUIZ: Caiu do bolso, quem foi que viu?
ACUSADO: Bolso não, estava na cintura. Eu estava de calça no TFM, calça no TFM não tem
bolso não.
JUIZ: Então, caiu de onde? Não estou entendendo.
ACUSADO: Eu estava sentado na frente da Companhia.
JUIZ: Estava sentado na frente da Companhia e o sargento viu, foi isso?
ACUSADO: Não, o Cabo.
JUIZ: O nome dele?
ACUSADO: Não lembro não, senhor.
JUIZ: Algum outro soldado estava presente, percebeu isso?
ACUSADO: Tinha mais três guerreiros, eram quatro guerreiros presentes.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E aí, o senhor, no momento, já admitiu que era do senhor?
ACUSADO: Sim senhor, eu assumi que era minha.
JUIZ: Wellington teve instrução de que era proibido entrar com droga no quartel, que isso aí
poderia configurar crime?
ACUSADO: Não, senhor. Eu sabia que era proibido (...).
JUIZ: Mas sabia que era proibido como? Como é que o senhor soube? (...) Foi instrução
básica, sempre repassavam isso?
ACUSADO: Não, senhor, não repassava não (...) no começo do internato eles falaram pra
gente que era proibido, mas não foi instrução (...) só falaram.
JUIZ: (...) só pra eu entender melhor, porque o senhor resolveu entrar com essa maconha?
ACUSADO: (...) eu não sabia que eu ia ficar punido, eu fui no Batalhão só pra ‘descautelar’
lá o material, e quando cheguei lá eu fiquei sabendo que eu estava punido. Aí acabei ficando
com a substância lá.
JUIZ: O senhor estava sentado, isso num banco? Não entendi muito bem, é isso?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Isso era o quê? Era fora do alojamento, próximo ao alojamento, era o quê?
ACUSADO: Do alojamento, isso.
JUIZ: Do alojamento próximo?
ACUSADO: Na alameda da Companhia.
JUIZ: E aí o senhor estava sozinho nesse momento?
ACUSADO: Não, senhor. Eu tinha mais quatro guerreiros. Eu tinha uns quatro guerreiros
comigo (...) ai a gente estava conversando normal (...).
JUIZ: Estavam os quatro sentados, é isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E como é que o Cabo soube que era sua, a maconha, quando caiu?
ACUSADO: Ele viu cair, ele viu cair, levantou, pegou. Aí ele perguntou, é sua, Wellington. Eu
assumi, sim senhor, é minha.
JUIZ: Tá bom, assumiu de imediato, né?
ACUSADO: Sim senhor (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa nada
requereu. O Órgão de Acusação, por sua vez, requereu a oitiva das seguintes testemunhas,
que foram ouvidas na Audiência realizada em 23 de abril de 2025, presente o Réu
devidamente assistido por seu Defensor:
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cb Ex José Breno de Lima Alves, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor confirma aqui, agora, a íntegra do depoimento que o senhor prestou?
(...) confirma o que o senhor falou lá no quartel, lá quando houve o flagrante?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o que é
que o senhor sabe sobre os fatos aqui apurados? O que é que o senhor viu? O que é que o
senhor escutou? O que é que o senhor percebeu? Ou seja, o testemunho do senhor. O senhor
pode nos fornecer informações detalhadas, por favor?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) estava de serviço na 2º Companhia de Fuzileiro, sentado no
banco, quando um indivíduo passou por mim e deixou cair aquela quantidade ali de drogas,
entorpecente, aí eu demorei alguns segundos até perceber que era algo ilícito. Eu vi que tinha
caído no short dele, fui e peguei, que estava no chão, e falei pra ele que era dele. Ele se
acusou, falou que era dele, não quis me afrontar, falou que era dele, se acusou, aí passei a
situação pra frente.
MPM: (...) há um trecho da denúncia em que o Ministério Público Militar faz referência ao
depoimento que o senhor prestou. E o senhor disse o seguinte lá no quartel: Por volta das 16
horas, o soldado Wellington Alexandre dos Santos Júnior veio passar perto da guarnição,
deixou cair no chão o pacote, aí o senhor pegou esse material, viu que parecia droga pelo
aspecto e pelo cheiro. O senhor achou que era uma substância parecida com maconha, ou o
senhor achava que era maconha mesmo. Aí o senhor informou o sargento de dia, perguntado
se em algum momento o soldado Wellington afirmou qual seria a substância, ele teria dito ao
senhor, o Wellington teria dito ao senhor que sim, era maconha. Foi assim mesmo que
aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, sim senhor.
MPM: Então ele confessou ao senhor que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)
MPM: Quando ele confessou isso ao senhor que era maconha, ele confessou e como foi a
reação dele em seguida?
TESTEMUNHA: Ele se acusou, falou que era maconha, não me afrontou, ficou normalmente,
normal, como se nada tivesse acontecido, normal, ficou normal.
MPM: Aí ele recebeu voz de prisão de quem? (...) Quem foi que deu voz de prisão a ele?
TESTEMUNHA: Isso que eu passei a situação para o sargento de dia, o sargento de dia
conversou com ele, aí tivemos que vir aqui na parte jurídica para poder abrir o processo.
MPM: Então ele foi preso?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)
JUIZ: Cabo, o senhor foi o primeiro a ver essa substância, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E aí o que é que o senhor fez? O senhor pegou essa substância, entregou para alguém?
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Peguei a substância, passei para o sargento de dia.
JUIZ: Aqui na denúncia que fala ser o sargento Costa, né? É isso?
TESTEMUNHA: Isso, sim senhor.
JUIZ: O senhor lembra se algum outro militar presenciou isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, presenciou.
JUIZ: O soldado (...) Isaac Henrique Principe Campos, ele presenciou?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”;
2) ex-Sd Ex Isaac Henrique Principe Campos, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor prestou depoimento no quartel sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor confirma aqui e agora tudo que o senhor falou no quartel sobre esses fatos
aqui apurados?
TESTEMUNHA: Confirmo, sim, senhor.
MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o que
aconteceu naquele dia, naquela hora, com o Acusado?
TESTEMUNHA: Vou falar o que eu lembro (...) mas o que aconteceu foi que durante uma
quarta hora, ele ia passando e acabou caindo do bolso dele.
MPM: O que caiu do bolso dele? Explique, por gentileza.
TESTEMUNHA: Um pacotinho com maconha.
MPM: E como é que o senhor sabe que era maconha no pacotinho?
TESTEMUNHA: Porque quando caiu, todo mundo olhou assim, e aí o Cabo viu, percebeu no
chão e foi lá averiguar.
MPM: E aí foi averiguar e o Cabo abriu, foi isso? Como foi?
TESTEMUNHA: Isso, foi isso aí.
MPM: Abriu e encontrou o que ali dentro?
TESTEMUNHA: Maconha.
MPM: E quem que estava portando essa maconha?
TESTEMUNHA: O soldado Wellington (...)
MPM: Certo. Mas o senhor escutou a confissão dele em algum momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ele disse o quê para o senhor?
TESTEMUNHA: Não chegou a falar diretamente a mim, mas nas conversas deu para ouvir ele
falando que era dele sim, que era para o uso dele, essas coisas (...)
MPM: O senhor era da mesma turma dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Mesma turma.
MPM: Então, na turma de vocês, vocês receberam, nas primeiras semanas de Exército, vocês
receberam instrução sobre proibição de drogas?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Como foi essa instrução, rapidamente em síntese.
TESTEMUNHA: Apenas que não podia portar esse tipo de coisa dentro do Batalhão. Mesmo
sem instrução, a gente sabe que não pode, mas teve uma breve instrução falando o que era
permitido e o que não era.
MPM: E entre as coisas proibidas que foram ditas na instrução, estavam drogas, como, por
exemplo, maconha?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
JUIZ: Obrigado, Vossa Excelência. Doutor Guilherme, pelo DPU.
DPU: Eu só tenho uma perguntinha simples (...) Isaac, eu só fiquei com uma dúvida. Você
percebeu que era maconha assim que caiu ou depois que todo mundo viu, analisou o material?
TESTEMUNHA: Assim que caiu (...) era um pacotinho enrolado assim, mas não dava para ter
a certeza. Aí, quando o Cabo perguntou o que era, de quem era, na verdade, todo mundo ficou
calado, não sabia o que era. Eu só acusei. Falei, isso não é meu. Aí, o Cabo se levantou e
falou, não, eu sei que não é seu. Eu vi de onde caiu, estou esperando você acusar. Ele se
levantou e pegou. Quando ele pegou, ele disse que era dele. Então, o Cabo abriu e viu o que
era (...)”;
3) ex-Sd Ex Luhan Vinicius Nunes da Costa, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor prestou depoimento lá no quartel sobre esses fatos aqui apurados?
TESTEMUNHA: Sim, eu prestei.
MPM: O senhor confirma, ou não, aqui agora a íntegra do depoimento que o senhor prestou
no quartel?
TESTEMUNHA: Confirmo.
MPM: (...) o que foi que exatamente aconteceu naquele dia, naquela hora, naquele local?
Conte-nos com detalhes, por gentileza.
TESTEMUNHA: (...) o que eu lembro é que eu estava dormindo, me acordaram, eu sentei no
banco, a gente começou a conversar e o Wellington chegou do nosso lado, ficou lá em pé,
conversando com a gente, depois o Cabo também estava dormindo, acordou, sentou do nosso
lado. Aí o Cabo viu caindo um negocinho do bolso do Wellington, aí quando ele viu caindo,
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele esperou o Wellington se afastar, quando se afastou, ele foi lá e buscou, aí ele começou a
perguntar ao Wellington o que era aquilo, aí depois ele chamou o sargento, o sargento
chamou o tenente, aí depois foi tudo o que aconteceu.
MPM: Em algum momento o senhor escutou do próprio Wellington confessando que aquilo
era maconha?
TESTEMUNHA: Não, não escutei.
MPM: O senhor tomou conhecimento depois dessa abordagem que o Wellington foi preso em
flagrante?
TESTEMUNHA: Sim, depois.
MPM: O senhor tomou conhecimento do motivo por que o Wellington foi preso em flagrante?
TESTEMUNHA: Tomei, tomei, porque todo mundo já imaginava que a gente viu cair, a gente
viu depois que o Cabo pegou, e parecia muito aquelas que passam na TV quando a polícia
prende, aí a gente já estava imaginando.
MPM: Imaginando o quê?
TESTEMUNHA: Que isso poderia ser droga (...)
MPM: O senhor é da mesma turma dele?
TESTEMUNHA: Sou, sou da mesma turma dele.
MPM: Então o senhor que já quer dar a mesma turma dele, o senhor das primeiras semanas
de Exército, recebeu instruções e orientações sobre ser proibido o uso de drogas e a porta de
drogas dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Sim, eles passaram (...).
MPM: Então, a sua turma toda sabia disso, né?
TESTEMUNHA: A turma inteira (...)”; e
4) ex-Sd Ex Jefferson Barbosa Nunes, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor chegou a prestar depoimento no quartel, como testemunha, claro, sobre
esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor confirma agora tudo que o senhor falou no quartel?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: O senhor pode nos dizer (...) tudo que aconteceu, tudo que o senhor sabe?
TESTEMUNHA: No dia nós estávamos de serviço no Batalhão, e nós estávamos conversando,
aí o Cabo José Breno pegou uma bolinha enrolada no papel, e viu que era uma substância que
ele estava carregando, aí passou para o sargento de dia.
MPM: E aí?
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Aí o sargento de dia passou para o oficial de dia, aí depois a gente foi dar
depoimento.
MPM: Certo, e aí o que havia dentro desse pacote?
TESTEMUNHA: O Cabo olhou e viu que era maconha.
MPM: Como é que o senhor sabe que o Cabo olhou e viu que era maconha? O Cabo falou
isso? Foi o Wellington que disse isso? Como é que o senhor chegou a conclusão de que era
maconha?
TESTEMUNHA: O Cabo abriu o papel e viu que era substância, e perguntou a ele. Ele
confessou e passou para o sargento de dia (...)
MPM: Então, o senhor escutou o próprio Wellington confessando que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)”.
Conforme a Ata da 12ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, após a inquirição das testemunhas de acusação, a Defesa Pública “(...) informou
que não iria arrolar testemunhas (...)”. Ainda na citada Sessão, o Juízo de primeiro grau,
considerando que o interrogatório do Réu foi levado a efeito antes da oitiva da prova
testemunhal, questionou o Órgão defensivo acerca do reinterrogatório do Acusado, de sorte
que a Defensoria Pública da União “(...) em comum acordo com o Acusado, dispensou o
reinterrogatório (...)”.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão ministerial requereu a condenação do Réu “(...) em conformidade com os
fatos e com a imputação penal aduzida na Denúncia (...)”.
Por seu turno, a Defesa suscitou, preliminarmente, a “(...) aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (...)” e, no mérito, pugnou pela absolvição do Réu em virtude da
“(...) incidência do Princípio da Insignificância (...)”. Subsidiariamente, o Órgão defensivo
requereu a “(...) aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do benefício da
Suspensão Condicional da Pena (Sursis) (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 14 de agosto de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar:
“(...) julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva, por unanimidade, para CONDENAR o ex-
Sd EV WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR, já qualificado nos autos, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O
CPJ-Ex decidiu, por unanimidade, (a) conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena
(Sursis) pelo prazo de 3 (três) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: não se
ausentar do território da jurisdição (AL, PE, PB e RN) sem prévia autorização do Juízo; não
mudar de endereço, sem aviso prévio ao Juízo; não portar armas ofensivas ou instrumentos
capazes de ofender; comunicar ao Juízo eventual alteração do número do telefone celular, que
poderá ser feito no balcão virtual; e apresentar-se, BIMESTRALMENTE, ao Juízo da
execução por meio do balcão virtual; (b) fixar o regime inicial aberto, para cumprimento da
pena (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), caso não aceite as condições do Sursis ou
descumpra-as; c) conceder o direito de o Sentenciado recorrer em liberdade, nos termos do
art. 527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação de prisão preventiva; e (d)
detrair o tempo em que o Acusado permaneceu preso em razão do fato apurado nesta ação
penal militar(...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 21 de agosto de
2025, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 22 de agosto de 2025, tendo sido
certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 1º de setembro de 2025.
Por sua vez, a Defesa foi intimada em 26 de agosto de 2025, tendo interposto,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 5 de setembro de 2025, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 8 de setembro de 2025.
Em suas Razões, a Defesa preliminarmente “(...) reitera o pleito de aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por preencher os requisitos do art. 28-A do
CPP. Ainda que o STM tenha fixado em IRDR a inaplicabilidade do instituto (...)”.
No mérito, a Defesa pugna pela absolvição, em virtude da “(...) atipicidade
material – princípio da insignificância (...)”, sob o argumento de que:
“(...) Restou comprovado que o apelante foi surpreendido com 2,13g de Cannabis sativa Tal
quantidade, ínfima, revela-se insuficiente para afetar, de forma relevante, os bens jurídicos
tutelados, de modo que a conduta deve ser considerada penalmente atípica, aplicando-se o
princípio da insignificância.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (HC 101.759, Rel. Min. Celso de Mello;
HC 107.638, Rel. Min. Cármen Lúcia), reconheceu a incidência do princípio mesmo em
delitos do art. 290 do CPM, quando presentes a mínima ofensividade, a ausência de
periculosidade social, a reduzida reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.
A aplicação do Direito Penal Militar deve observar o caráter de ultima ratio, sob pena de
desproporcionalidade e excesso punitivo.
Assim, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu a “(...) revisão da dosimetria da pena
(...)”, sob o argumento de que:
“(...) Fixação da pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e bons antecedentes do
apelante;
Afastamento de eventual agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, pois ausente prova concreta de
prejuízo à hierarquia ou disciplina além da presunção abstrata;
Concessão do sursis (art. 84, CPM), medida adequada e suficiente à reprovação e prevenção
da conduta, sobretudo em se tratando de jovem sem histórico delitivo (...)”.
Ao final, a Defesa requereu o “(...) registro expresso, para fins de
prequestionamento, da discussão acerca da (in)aplicabilidade do ANPP e da possibilidade
de reconhecimento da insignificância nos crimes do art. 290 do CPM (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, que “(...) seja negado provimento ao recurso de apelação, para que seja
integralmente mantida a sentença recorrida (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...)
pelo desprovimento da presente Apelação, para que seja mantida in totum a r. Sentença
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória vergastada (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda com relação ao conhecimento do presente Apelo, objetivando esclarecer
qualquer dúvida acerca da correção do procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau na
condução do feito, impõe-se destacar que o Habeas Corpus nº 127.900, de relatoria do
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (DJe: 03/08/2016), fixou a seguinte tese:
“(...) a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da
publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares (...)”.
Portanto, a partir do citado julgado da Excelsa Corte, deve ser garantida aos
acusados perante esta Justiça Especializada a realização dos interrogatórios ao final da
instrução processual.
In casu, o Ministério Público Militar não arrolou testemunhas quando do
oferecimento da Peça Vestibular acusatória. Tampouco a Defensoria Pública da União o fez,
ao manifestar-se em sede de Resposta à Acusação.
Por esse motivo, a Ata da 1ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, de 22 de janeiro de 2025, consignou que “(...) o Juiz Federal Substituto informou
que o Parquet não arrolou testemunhas na Denúncia e, com fundamento no art.417, §2º, do
CPPM, indagou a Defesa se iria indicar testemunhas, ao que respondeu negativamente. Em
seguida, foi o Acusado qualificado e interrogado (...)”.
Nesses termos, a Qualificação e o Interrogatório do Réu decorreram do fato de
que os Órgãos ministerial e defensivo não haviam arrolado testemunhas até aquela
oportunidade. Nada obstante, depois do referido ato processual, “(...) na fase do art.427 do
CPPM, o MPM requereu a inquirição das testemunhas Cb José Breno de Lima Alves, Sd EV
Isaac Henrique Príncipe Campos, Sd EV Luhan Vinicius Nunes da Costa e Sd EV Jefferson
Barbosa Nunes (...)”, o que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército.
Ato contínuo, conforme a Ata da 12ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, após a inquirição das testemunhas de acusação, a Defesa Pública “(...)
informou que não iria arrolar testemunhas (...)”. Ainda na citada Sessão, o Juízo de primeiro
grau, considerando que o interrogatório do Réu foi levado a efeito antes da oitiva da prova
testemunhal, questionou o Órgão defensivo acerca do reinterrogatório do Réu, de sorte que a
Defensoria Pública da União “(...) em comum acordo com o Acusado, dispensou o
reinterrogatório (...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, o Juízo de primeiro grau reabriu a fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, tendo o Ministério Público Militar e a Defesa Pública, nessa nova
oportunidade, informado que “(...) não tem diligências a requerer (...)”.
Em seguida, as Partes apresentaram as competentes Alegações Escritas, na fase
do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, após o que o Acusado foi julgado pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, conforme a Sessão de Julgamento realizada no dia 14
de agosto de 2025.
Assim, observa-se que, embora o Réu tenha sido interrogado antes da oitiva da
prova testemunhal, tal fato se deu em virtude da constatação de que as Partes não arrolaram
as testemunhas na Denúncia e na Resposta à Acusação, fazendo-o, tão somente, após o citado
interrogatório.
Exatamente por esse motivo, o Colegiado Julgador de primeiro grau determinou
que o Órgão defensivo se manifestasse acerca do reinterrogatório do Réu, de sorte que a
Defensoria Pública da União “(...) em comum acordo com o Acusado, dispensou o
reinterrogatório (...)”.
Nesses termos, o procedimento adotado pelo Juízo a quo garantiu ao Réu a
faculdade ser interrogado ao final da instrução processual, o que evidencia a correção da
marcha do feito em primeiro grau de jurisdição, comprovando essa constatação o fato de que
a Defensoria Pública da União não se insurgiu com tal entendimento.
Feitas essas considerações, passo à análise do presente Apelo.
PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União:
“(...) reitera o pleito de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por preencher
os requisitos do art. 28-A do CPP. Ainda que o STM tenha fixado em IRDR a inaplicabilidade
do instituto na Justiça Militar da União, impõe-se o registro da irresignação, para fins de
prequestionamento e eventual controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do art. 28-A ao
processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão,
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que, reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus litis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura
prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir
sobre a sua aplicação.
Nesses termos, cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir nesse que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes a reprovação ou prevenção de crimes.
Ademais, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria
desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejam, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se
acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)” (Grifos no original).
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso).
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em Manifestação realizada na mesma data do oferecimento da Denúncia, 10 de
setembro de 2024, o Ministério Público Militar assim se pronunciou quanto ao oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) A despeito da ausência de limitações objetivas para concessão da benesse, a aludida
conduta importa em nítida subversão das normas de Hierarquia e Disciplina, porquanto há
patente incompatibilidade entre o porte/uso de substâncias de tal natureza em meio ao
desempenho de funções que envolvem, sobretudo, o manuseio de material bélico (perigo
abstrato à segurança e aos interesses da caserna).
Frise-se, por remansado entendimento do Superior Tribunal Militar, que a pequena
quantidade da droga (5g) não dá ensejo à aplicação do Princípio da Insignificância no caso
em tela (Apelação n.º 7000283-71.2024.7.00.0000/MG).
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, o Ministério Público Militar DEIXA DE OFERTAR PROPOSTA DE ANPP ao
flagranteado Sd EV WELLIGNTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR, por NÃO SER
NECESSÁRIO NEM SUFICIENTE PARA REPROVAR E PREVENIR A PRÁTICA do crime do
art. 290 do CPM, conforme prevê o art. 28-A, caput , do CPP comum, e Resolução/CNMP n.º
181, de 7 de agosto de 2017, modificada pela Resolução/CNMP n.º 289, de 16 de abril de
2024 (...)” (Grifo nosso).
Mais que isso, em Despacho de 13 de dezembro de 2025, o Juízo de primeiro
grau, com fundamento no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal comum, encaminhou
“(...) cópias dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(...)” para “(...) revisão do entendimento do Membro ministerial quanto ao não cabimento da
solução penal negociada (...)”, tendo o referido Órgão revisional do Parquet Castrense, nos
termos do voto do Relator, Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Luciano Moreira
Gorrilhas, indeferido o pleito defensivo de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
pelos seguintes fundamentos:
“(...) Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando
que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado,
em tese, pelo acusado, a sabe, o de posse e uso de substância entorpecente ilícita em local
sujeito à administração militar, sem autorização legal ou regulamentar.
Notório que a conduta do réu de possuir (...) substância entorpecente no interior de
organização militar representa ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina, oferecendo
elevado risco à saúde e à segurança das pessoas que ali ingressam, uma vez que militares
manuseiam armas de fogo.
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do Membro Ministerial de
primeira instância, voto pelo desprovimento do Recurso interposto pela Defesa do Sd EV
WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR, para manter íntegra a Decisão
recorrida (...)”.
Vale dizer, o Órgão de Acusação, de forma motivada, negou a propositura do
Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, negativa esta que foi, inclusive, mantida pela
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
Ademais, com relação à alegação defensiva decorrente do fato de que o “(...)
STM tenha fixado em IRDR a inaplicabilidade do instituto na Justiça Militar da União,
impõe-se o registro da irresignação, para fins de prequestionamento e eventual controle
concentrado pelo Supremo Tribunal Federal (...)”, destaco que não restaram violados
quaisquer Princípios constitucionais, uma vez que a Decisão prolatada pelo Plenário desta
Corte Castrense nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) fixou a seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”, o que faz incidir à espécie a dicção do
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os
tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Nessa linha de entendimento, inviável o acolhimento do pleito defensivo, dado
o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ressaltando-se que,
no presente caso, a aplicação do Pacto negocial encontra óbice intransponível na constatação
de que o Órgão de Acusação, de forma motivada, negou a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal ao Acusado, negativa esta que foi, inclusive, mantida pela Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de agosto de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição, em virtude da “(...)
atipicidade material – princípio da insignificância (...)”, sob o argumento de que:
“(...) Restou comprovado que o apelante foi surpreendido com 2,13g de Cannabis sativa Tal
quantidade, ínfima, revela-se insuficiente para afetar, de forma relevante, os bens jurídicos
tutelados, de modo que a conduta deve ser considerada penalmente atípica, aplicando-se o
princípio da insignificância.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (HC 101.759, Rel. Min. Celso de Mello;
HC 107.638, Rel. Min. Cármen Lúcia), reconheceu a incidência do princípio mesmo em
delitos do art. 290 do CPM, quando presentes a mínima ofensividade, a ausência de
periculosidade social, a reduzida reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.
A aplicação do Direito Penal Militar deve observar o caráter de ultima ratio, sob pena de
desproporcionalidade e excesso punitivo.
Assim, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM (...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, a Defesa requereu a “(...) revisão da dosimetria da pena
(...)”, sob o argumento de que:
“(...) Fixação da pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e bons antecedentes do
apelante;
Afastamento de eventual agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, pois ausente prova concreta de
prejuízo à hierarquia ou disciplina além da presunção abstrata;
Concessão do sursis (art. 84, CPM), medida adequada e suficiente à reprovação e prevenção
da conduta, sobretudo em se tratando de jovem sem histórico delitivo (...)”.
Ao final, a Defesa requereu o “(...) registro expresso, para fins de
prequestionamento, da discussão acerca (...) da possibilidade de reconhecimento da
insignificância nos crimes do art. 290 do CPM (...)”.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.
Quanto à autoria, os autos evidenciaram que o Réu foi preso em flagrante
delito, tendo o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000128-52.2024.7.07.0007 consignado que:
“(...) o soldado WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR, efetivo variável da 2 ª
Companhia de Fuzileiros (...) deixou cair um objeto enrolado em um papel filme, com uma
coloração verde escura, que ao cair no chão foi recolhido pelo Cb JOSÉ BRENO, na frente da
guarnição de serviço e entregue ao 3 º Sgt BENNY COSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO.
Ocasião em que foi levado ao 1 º Tenente DANIEL DOS SANTOS BARCELOS BATISTA, que
acondicionou o material em um saco plástico transparente, sendo colocado um lacre (...)”.
Interrogado na fase inquisitorial, o Acusado confessou a autoria delitiva,
descrevendo, inclusive, o iter criminis, ao declarar que:
“(...) estava dentro do alojamento e foi para fora (...) e quando sentou no banco para
conversar com a guarnição, ao levantar para ir beber água caiu a ‘trouxa de maconha’ do seu
calção de TFM no chão e o Cabo pegou. A partir daí o cabo de dia acionou o Sargento de dia
que informou o Oficial de dia. Perguntado se a ‘trouxa de maconha’ era dele. Respondeu que
sim (...)”.
Em Juízo, mais uma vez, o Acusado confessou a prática delituosa, declarando
que:
“(...) JUIZ: O que é que aconteceu lá, no dia, segundo aqui a denúncia, no dia 20 de julho do
ano passado, por volta das 16 horas, com relação aí a uma apreensão aí de uma substância, o
que é que pode nos falar sobre isso?
ACUSADO: Uma sexta-feira eu fui para o Batalhão, estava dispensado, fui só cautelar um
material. Quando cheguei lá (...) fiquei punido (...) por causa da punição que tinha acontecido
de uma alteração em serviço, ficou eu e mais quatro guerreiros punidos (...) aí eu acabei
levando essa substância para o Batalhão (...) à tarde, a gente estava lá do lado de fora da
Companhia, estava sentado, estava com o objeto na cintura, quando eu levantei, caiu, a
guarnição de serviço pegou o cabo, o cabo de dia lá, o cabo de dia da companhia, pegou,
quando ele pegou, ele perguntou se era minha, e eu assumi. A situação foi passada para o
oficial de dia, o oficial de dia chegou até mim, o tenente Daniel Barcelo, perguntou, eu assumi
também, falei que era minha (...)
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Essa substância, aqui na denúncia, o ministério fala que existe aqui laudo técnico que
se identificou como sendo maconha, o senhor confirma?
ACUSADO: Sim, senhor. (...)
JUIZ: Como é que ele descobriu essa maconha?
ACUSADO: Caiu, eu deixei cair (...)
JUIZ: E aí, o senhor, no momento, já admitiu que era do senhor?
ACUSADO: Sim senhor, eu assumi que era minha.
JUIZ: Wellington teve instrução de que era proibido entrar com droga no quartel, que isso aí
poderia configurar crime?
ACUSADO: (...) Eu sabia que era proibido (...)” (Grifos nossos).
As testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório corroboraram a
confissão do Réu, sendo oportunas as seguintes transcrições:
1) Cb Ex José Breno de Lima Alves, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o
que é que o senhor sabe sobre os fatos aqui apurados? O que é que o senhor viu? O que é que
o senhor escutou? O que é que o senhor percebeu? Ou seja, o testemunho do senhor. O senhor
pode nos fornecer informações detalhadas, por favor?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) estava de serviço na 2º Companhia de Fuzileiro, sentado no
banco, quando um indivíduo passou por mim e deixou cair aquela quantidade ali de drogas,
entorpecente, aí eu demorei alguns segundos até perceber que era algo ilícito. Eu vi que tinha
caído no short dele, fui e peguei, que estava no chão, e falei pra ele que era dele. Ele se
acusou, falou que era dele (...)
MPM: (...) se em algum momento o soldado Wellington afirmou qual seria a substância, ele
teria dito ao senhor, o Wellington teria dito ao senhor que sim, era maconha. Foi assim mesmo
que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, sim senhor.
MPM: Então ele confessou ao senhor que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)” (Grifos nossos);
2) ex-Sd Ex Isaac Henrique Principe Campos, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor pode nos relatar, por gentileza, com a máxima riqueza de detalhes, o
que aconteceu naquele dia, naquela hora, com o Acusado?
TESTEMUNHA: Vou falar o que eu lembro (...) mas o que aconteceu foi que durante uma
quarta hora, ele ia passando e acabou caindo do bolso dele.
MPM: O que caiu do bolso dele? Explique, por gentileza.
TESTEMUNHA: Um pacotinho com maconha.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E como é que o senhor sabe que era maconha no pacotinho?
TESTEMUNHA: Porque quando caiu, todo mundo olhou assim, e aí o Cabo viu, percebeu no
chão e foi lá averiguar (...)
MPM: E quem que estava portando essa maconha?
TESTEMUNHA: O soldado Wellington (...)
MPM: Certo. Mas o senhor escutou a confissão dele em algum momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
MPM: O senhor era da mesma turma dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Mesma turma.
MPM: Então, na turma de vocês, vocês receberam, nas primeiras semanas de Exército, vocês
receberam instrução sobre proibição de drogas?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos); e
3) ex-Sd Ex Jefferson Barbosa Nunes, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor pode nos dizer (...) tudo que aconteceu, tudo que o senhor sabe?
TESTEMUNHA: No dia nós estávamos de serviço no Batalhão, e nós estávamos conversando,
aí o Cabo José Breno pegou uma bolinha enrolada no papel, e viu que era uma substância que
ele estava carregando, aí passou para o sargento de dia.
MPM: E aí?
TESTEMUNHA: Aí o sargento de dia passou para o oficial de dia, aí depois a gente foi dar
depoimento.
MPM: Certo, e aí o que havia dentro desse pacote?
TESTEMUNHA: O Cabo olhou e viu que era maconha.
MPM: Como é que o senhor sabe que o Cabo olhou e viu que era maconha? O Cabo falou
isso? Foi o Wellington que disse isso? Como é que o senhor chegou a conclusão de que era
maconha?
TESTEMUNHA: O Cabo abriu o papel e viu que era substância, e perguntou a ele. Ele
confessou e passou para o sargento de dia (...)
MPM: Então, o senhor escutou o próprio Wellington confessando que era maconha?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Nesses termos, na esteira do seguinte precedente deste Plenário: “(...) a autoria
do delito ficou provada pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos
depoimentos das Testemunhas e pela confissão do Réu (...) Decisão unânime (...)” (Apelação
nº 7001016-71.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe:
10/06/2024).
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à materialidade, a cronologia dos acontecimentos evidenciou que, tão
logo apreendida a substância pertencente ao Réu, foi lavrado o competente Termo de
Apreensão de Substância Supostamente Ilícita, segundo o qual:
“(...) Informo que por volta da 17h05 do dia 20 julho de 2024, apreendi o material embalado
em um papel filme transparente, de cor verde com odor parecido com o de maconha, onde
coloquei dentro de um envelope plástico transparente e lacre de cor azul de n º 00277,
pesando 5gramas, sendo entregue no mesmo dia ao Capitão Leidimar, Chefe da 2º Seção (...)”
(Grifo nosso).
Na mesma data dos acontecimentos, 20 de julho de 2024, foi elaborado, por
Perita Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco, o Laudo Preliminar
(Pesquisa de Drogas Psicotrópicas) nº 64108.005129/2024-74, o qual consignou que o
material recebido para perícia foi “(...) 1 (um) invólucro plástico lacrado sob n º 000277
(...)”e que, após ser submetido a análise, concluiu que:
“(...) no material vegetal, acondicionado na embalagem retro descrita, depois de recebido e
examinado ficou constatada a presença de THC em sua composição, ou seja, POSITIVO PARA
THC nos fragmentos de caule, folhas, frutos e flores do vegetal Cannabis sativa L (...)” (Grifo
nosso).
Posteriormente, o Laudo de Perícia nº 33.618/2024 – Pesquisa de Substâncias
Psicotrópicas (Laudo Definitivo), de 24 de julho de 2024, elaborado por 1 (um) Perito
Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco, descreveu o material
periciado como sendo “(...) 01 (um) envoltório plástico transparente acompanhado de um
lacre de sequencial 000277 (...)”. Ao final, a perícia definitiva atestou que:
“(...) Em face dos exames realizados e de tudo o quanto foi exposto no corpo deste laudo, o
Perito Criminal signatário CONCLUI QUE: no material vegetal disperso (fragmentos de
caule, folhas, flores e frutos), de cor castanho, acondicionado na embalagem retro descrita,
depois de recebido e examinado, RESULTOU POSITIVO PARA THC (contém THC) nos
fragmentos de caule, folhas, frutos, flores do vegetal Cannabis sativa L.(...)” (Grifo nosso).
Nesses termos, observa-se que a substância pertencente ao Réu foi a mesma
submetida à perícia que “(...) resultou positivo para THC (...)”, bastando, para tanto, verificar
que, em toda a cadeia de custódia, o material restou preservado pelo “(...) lacre de sequencial
000277 (...)”, expressamente citado em todos os documentos acostados ao feito. Em
consequência, comprovada está a materialidade delitiva, na esteira do seguinte precedente
desta Corte Castrense, segundo o qual:
“(...) o material, tanto quando apreendido na OM, como quando recebido pela Polícia
Federal, estava acondicionado em invólucros com lacres de segurança, o que, eminentemente,
comprova a ligação entre a droga que foi encontrada com o agente e a que foi apresentada
para exames toxicológicos (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000023-
76.2013.7.04.0004. Relator: Ministro Alte Alvaro Luiz Pinto. DJe: 03/11/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos, etc., de forma que, em circunstâncias como
as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa, até mesmo porque o próprio Réu confessou em
Juízo que “(...) sabia que era proibido (...)” trazer consigo substância entorpecente em área
sob administração militar.
Nesses termos, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, uma vez
que o Réu confessou que trouxe consigo o “(...) objeto na cintura, quando eu levantei, caiu
(...)”, configurando, pois, a figura nuclear “trazer consigo”, que consiste “(...) no transporte
pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando se para traficância ou para o uso,
imediato ou futuro, próprio (...)”. (Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger.
Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 1.308), não socorrendo
ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Ao adentrar e manter consigo tais substâncias em lugar sujeito à Administração militar,
o agente potencializa o risco de causar prejuízo às regulares atividades das Forças Armadas
na unidade militar (...)
Por tal razão, é indevida, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista o
alto grau de reprovabilidade da conduta e a expressiva lesão ao bem juridicamente tutelado
(...)
No tocante à autoria, os testemunhos em Juízo, inclusive do próprio Acusado, harmônicos
entre si, confirmam que o ex-Sd EV WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JÚNIOR
ingressou no quartel e manteve consigo a substância apreendida (...)
A confissão do Acusado é harmônica com a prova testemunhal produzida (...)
Quanto à cadeia de custódia, não há indício de que haja sido violada (...)
Segundo a Perita Criminal, ‘no material vegetal, acondicionado na embalagem retro descrita,
depois de recebido e examinado ficou constatada a presença de THC em sua composição, ou
seja, POSITIVO PARA THC nos fragmentos de caule, folhas, frutos e flores do vegetal
Cannabis sativa L’.
No Laudo Pericial n. 33618/2024, o Perito Criminal mencionou o Ofício n. 001 - APFD/72º BI
Caat e concluiu pela presença do tetrahidrocannabinol (APF - Evento 24).
Confirma-se a materialidade delitiva.
À luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado, livre e
conscientemente, praticou a conduta delitiva. Poderia ter adotado conduta diversa, pois sabia
que era proibido entrar e portar maconha no interior de área sujeita à Administração militar.
Sem causas excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, conclui-se pela prática do
crime previsto no art. 290, caput, do CPM, sendo de rigor a condenação (...)” (Grifos nossos).
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses formuladas pela Defesa em suas Razões recursais, a primeira das quais,
relativa ao pleito de absolvição do Réu, sob o argumento de “(...) atipicidade material (...)”,
uma vez que a “(...) quantidade, ínfima, revela-se insuficiente para afetar, de forma
relevante, os bens jurídicos tutelados, de modo que a conduta deve ser considerada
penalmente atípica, aplicando-se o princípio da insignificância (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus
nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. JusPodivm.
2021. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
Destaca-se que o Plenário da Excelsa Corte consubstanciou o entendimento
segundo o qual não só o Princípio da Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça
Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa
do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto
(DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que o trazer consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da
conduta frente à aplicação do referido Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar
novamente o trecho da ementa do eminente Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela “(...) reforma da dosimetria (...)”,
requerendo a “(...) fixação da pena-base no mínimo legal, diante da primariedade e bons
antecedentes (...) afastamento de eventual agravante do art. 70, II, ‘l’, do CPM, pois ausente
prova concreta de prejuízo à hierarquia ou disciplina (...) Concessão do sursis (...)”.
Destaco que os pedidos defensivos restam prejudicados, posto que foram
deferidos pelo Juízo de primeiro grau, que assim consignou na Sentença:
“(...) Na primeira fase, inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, não havendo
excepcionalidade relacionada à gravidade do crime, à extensão do dano, aos meios
empregados, ao modo de execução, à personalidade, à intensidade do dolo, aos motivos
determinantes do crime, aos antecedentes criminais ou à atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
Valora-se negativamente as circunstâncias de tempo e lugar, pois o crime foi praticado
durante o cumprimento de uma punição disciplinar, o que denota desprezo à reprimenda e ao
regular cumprimento do dever militar.
Fixa-se, então, a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), pois o
Acusado, nascido em 11/8/2005, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
(20/7/2024).
Reduz-se a pena para 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena.
Fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Quanto à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), é possível concedê-la à luz do art. 84 do
CPM (...)”.
Extrai-se dos citados fundamentos que a pena imposta ao Réu restou fixada no
mínimo legal cominado para o delito descrito no art. 290 do Código Penal Militar, a saber, 1
(um) ano de reclusão, bem assim, o Juízo a quo não fez incidir à espécie a agravante prevista
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no art. 70, inciso II, alínea “l”, do referido Códex, uma vez que não havia provas de que o
Réu estivesse de serviço no momento dos acontecimentos. Por fim, o decisum recorrido ainda
concedeu ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena.
Assim, na esteira do seguinte entendimento desta Corte Castrense: “(...) O
pedido defensivo (...) encontra-se prejudicado, porquanto o Colegiado Julgador de primeiro
grau já concedeu ao Réu o benefício do sursis (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação
nº 7000499-37.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. DJe:
29/11/2021) (Grifo nosso).
Por derradeiro, para fins de prequestionamento da matéria relacionada à “(...)
possibilidade de reconhecimento da insignificância nos crimes do art. 290 do CPM (...)”,
conquanto a Defesa não tenha indicado expressamente quais os dispositivos constitucionais
eventualmente teriam sido violados, destaco que, na esteira da fundamentação expendida às
linhas pretéritas, não se identifica afronta a quaisquer normas e/ou princípios constitucionais.
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) A autoria restou devidamente comprovada pela própria e espontânea confissão do réu,
devidamente corroborada pela prova testemunhal harmoniosa colhida dos militares que
realizaram e presenciaram o flagrante naquele dia, conforme se na leitura da sentença
recorrida. A materialidade também restou comprovada nos autos, conforme Laudo Pericial nº
33.618/2024 – da Polícia Científica do estado de Pernambuco com resultado positivo para
canabis sativa lineu (‘maconha’), de massa líquida de 2,13g (dois gramas e treze
centigramas), substância proibida em todo território nacional, de acordo com a Lei n°
11.343/2006 (evento 34, APF conexo).
No caso, o fato delituoso resta incontroverso, tanto que não há qualquer argumentação
defensiva quanto à negativa de autoria e/ou de materialidade delitiva (...)
Quanto ao mérito, não espaço para acolhimento da alegação de atipicidade da conduta pela
ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado, com a aplicação do princípio da
insignificância, porquanto o crime em tela é de perigo comum, cuja lesão potencial à saúde é
tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, pouco importando o dano potencial à saúde do
apelante, bem como sendo crime de perigo abstrato, tem-se natureza jurídica que, de plano,
revela-se incompatível com a análise do postulado do princípio da insignificância, conforme
firme jurisprudência do STM e STF.
Também não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, tendo em vista que restou
fixada em definitivo no patamar mínimo legal de 1 (um) ano previsto ao tipo militar em
questão (...)
Já finalizando, não merece prosperar o pedido de prequestionamento, como requisito à
admissibilidade de futuro recurso extraordinário a ser interposto, tendo em vista que, primeiro
não há qualquer violação a dispositivos constitucionais na sentença recorrida, e, em segundo,
o pedido se revela genérico, sem que a DPU tenha apontado qualquer artigo supostamente
violado da CRFB/1998, pois não basta em casos tais a mera citação quanto à aos temas da
(in)aplicabilidade do ANPP e da reconhecimento da insignificância nos crimes do art. 290 do
CPM.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo desprovimento da
presente Apelação, para que seja mantida in totum a r. Sentença condenatória vergastada
(...)”.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379714v2 e do código CRC 3d77923d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 18/12/2025, às 11:08:17
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379714 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000180-48.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: WELLINGTON ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar apresentada pela Defensoria Pública da União (DPU), de nulidade pela não
aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), e, no mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao apelo defensivo e
manter a sentença condenatória recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator,
Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
1. Preliminar
1.1. Nulidade por ausência de propositura do acordo de não persecução
penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União reitera, preliminarmente, o pedido de acordo de
não persecução penal, tendo em vista que a hipótese dos autos preenche os requisitos do art.
28-A do CPP. Requer o registro da irresignação para fins de prequestionamento e eventual
controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor: "O art. 28-A do Código de Processo
Penal Militar comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União."
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem
suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera de
atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar".
Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido:
de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade
de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares
praticados por civis em concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício
do sursis processual para o réu civil.
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente à época, Francisco Joseli Parente
Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da
União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade.
Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, por apreço à parte neste recurso, que merece ver suas irresignações
apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que
o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a
celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 20/7/2024, tendo a denúncia sido
recebida em 13/9/2024, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
O MPM entendeu pela não aplicação do acordo de não persecução penal
por não ser necessário nem suficiente para reprovar e prevenir a prática do crime do art. 290
do CPM, conforme prevê o art. 28-A, caput, do CPP comum, e a Resolução/CNMP n.º 181,
de 7/8/2017, modificada pela Resolução/CNMP n.º 289, de 16/4/2024.
No entanto, a DPU requereu a reconsideração do entendimento do órgão
ministerial quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal, e após apreciação do
pedido, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM manteve a inaplicabilidade do ANPP
no caso concreto (processo 7000180-48.2024.7.07.0007/PE, evento 79, VOTO1).
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia
sido oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da
ação penal militar n.º 7000180-48.2024.7.07.0007 seguiu normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da
ação penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da
publicação do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo
Ministério Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa
idônea para o não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais.
Ressalta-se que, conforme citado, a Câmara de Coordenação e Revisão do
MPM manteve a inaplicabilidade do ANPP no caso concreto e concluiu, em resumo, que a
conduta do acusado representa ofensa aos princípios da hierarquia e da disciplina, oferecendo
elevado risco à saúde e à segurança das pessoas, uma vez que militares manuseiam armas de
fogo (processo 7000180-48.2024.7.07.0007/PE, evento 79, VOTO1).
Portanto, houve apresentação de justificativa idônea para o não oferecimento do
ANPP.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário.
Ademais, havendo recusa expressa e motivada de uma das partes, qual seja, a
acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do processo ou a
necessidade de encaminhar os autos novamente ao órgão superior do MPM, nos termos do
art. 28-A, § 14, do CPP.
Contudo, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por falta de
propositura do ANPP, por observância ao precedente qualificado alcançado no julgamento
do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do
Exército Wellington Alexandre dos Santos Junior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no crime do art. 290, caput (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito similar), do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
3 anos.
Em suas razões, requer a absolvição do acusado e a aplicação do princípio da
insignificância, tendo em vista ínfima quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente,
pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para a espécie delitiva.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 20/7/2024, o acusado estava cumprindo punição
disciplinar no quartel e, próximo ao alojamento, enquanto caminhava, deixou cair de seu
bolso substância entorpecente, conhecida como maconha.
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi regularmente apreendido e recolhido no
instante do flagrante, conforme termo de apreensão do objeto, tendo sido emitido Laudo
Preliminar e Laudo Definitivo n.º 33.618/2024, do Instituto de Criminalística da Polícia
Científica de Pernambuco, com resultado positivo para maconha, com a identificação do
principal componente psicoativo, o tetrahidrocannabinol (THC) (processo 7000128-
52.2024.7.07.0007/PE,
evento
1,
LAUDOPERIC15,
processo
7000128-
52.2024.7.07.0007/PE, evento 24, LAUDOPERIC1)
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Como se constata, ficou caracterizado se tratar de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria, as testemunhas, o Cabo José Breno de Lima Alves e os ex-
Soldados Isaac Henrique Príncipe Campos, Luhan Vinicius Nunes da Costa e Jefferson
Barbosa Nunes, afirmaram que estavam de serviço no dia dos fatos, oportunidade em que
viram o acusado passar caminhando e deixar cair dos shorts uma substância com um aspecto
de maconha. Informaram que o acusado confirmou que a substância lhe pertencia e que se
tratava de maconha. Pontuaram que, imediatamente, levaram o fato ao conhecimento do
Sargento de Dia.
Em seu interrogatório, o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Wellington
Alexandre dos Santos Junior confessou que estava com o entorpecente na cintura dos
seus shorts e quando se levantou do banco e passou a caminhar, a substância caiu no chão.
Relatou que o Cabo e outros militares que estavam de serviço viram quando a substância caiu
do seu calção. Pontuou que o Cabo perguntou se o material lhe pertencia, tendo o
interrogando respondido afirmativamente. Assim, o entorpecente foi apreendido e enviado
para a perícia.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
Quanto à alegação da insignificância, tendo em vista que a quantidade infíma de
droga apreendida, qual seja, 2,13g (dois gramas e treze centigramas) de maconha, vale
ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha, já
se revela condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância não têm o condão
de tornar plausível a absolvição do acusado, posto que o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento do princípio da insignificância ao caso ora em análise.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS
DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas.Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
Ellen Gracie, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
Recurso Extraordinário Com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas e sendo
o apelante plenamente imputável, não há como abarcar as teses sustentadas pela defesa,
sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória nos seus exatos termos.
Por fim, quanto à revisão da dosimetria da pena para aplicação das atenuantes,
fixando-se a pena no mínimo legal, nota-se que o Conselho Permanente de Justiça, sob a
égide princípio do livre convencimento motivado, foi preciso ao fundamentar a pena, ao
particularizar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e ao
delinear os critérios da dosimetria em todas suas fases, nos seguintes termos: processo
7000180-48.2024.7.07.0007/PE, evento 147, SENT1
Da Dosimetria da Pena
De acordo com o preceito secundário do art. 290 c/c o art. 58, ambos do CPM, a pena varia
de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.
Na primeira fase, inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, não havendo
excepcionalidade relacionada à gravidade do crime, à extensão do dano, aos meios
empregados, ao modo de execução, à personalidade, à intensidade do dolo, aos motivos
determinantes do crime, aos antecedentes criminais ou à atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
Valora-se negativamente as circunstâncias de tempo e lugar, pois o crime foi praticado
durante o cumprimento de uma punição disciplinar, o que denota desprezo à reprimenda e ao
regular cumprimento do dever militar
Fixa-se, então, a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), pois o
Acusado, nascido em 11/8/2005, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
(20/7/2024).
Reduz-se a pena para 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena.
Fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Quanto à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), é possível concedê-la à luz do art. 84 do
CPM.
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por ter sido considerada
desfavorável a circunstância judicial de tempo e lugar, pois o crime foi praticado durante o
cumprimento de uma punição disciplinar. Na segunda fase, considerando a menoridade do
acusado, foi aplicada a atenuante prevista no art. 72, I, do CPM. Assim, não há que se falar
em “pena severa” ou desproporcional, por simples falta de amparo legal.
Logo, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal previsto para a espécie
delitiva e como o juiz bem analisou os preceitos legais para fixá-la em tal patamar, não há
reparo a se fazer na dosimetria.
Portanto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
ser o caso de acolher as teses apresentadas pela defesa, a manutenção da condenação é
medida impositiva.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Wellington Alexandre
dos Santos Junior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art.
290, caput, do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379362v3 e do código CRC 772cc5c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:36:08
7000180-48.2024.7.07.0007
40001379362 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR